Tribunal: STF
Processo: Rcl 27622
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA GERAL VINCULANTE DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausente a eficácia geral vinculante do paradigma invocado, cuja relação processual a reclamante não integrou, incabível se mostra a via reclamatória.



    II - Somente são legitimados à propositura de reclamação constitucional aqueles prejudicados por atos contrários às decisões de eficácia vinculante e geral ou, ainda, a parte que compôs a relação processual, onde a decisão, que se objetiva preservar, tenha alcance subjetivo. 



    III – É firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade do uso da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. 



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.